Tribunal: TJSP
Processo: 4034058-17.2013.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão quanto ao efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 nos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE – Ausência dos vícios da omissão, obscuridade ou contradição - - Decisão que contém argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada – Embargos rejeitados, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
4034058-17.2013.8.26.0224/50001, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado JOSE WILSON
DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4034058-17.2013.8.26.0224/50001 -Voto no 14.842
2
VOTO No: 14.842
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 4034058-17.2013.8.26.0224/50001
COMARCA: GUARULHOS
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
EMBARGADO: JOSÉ WILSON DE LIMA
Embargos de Declaração Alegação de omissão quanto ao efeito
suspensivo concedido em 24/09/2018 nos Embargos de
Declaração opostos no RE 870.947/SE Ausência dos vícios da
omissão, obscuridade ou contradição - - Decisão que contém
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada

Embargos rejeitados, com observação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS, com
supedâneo no artigo 1022 do Código de Processo Civil, contra o V. Acórdão de fls.
164/173 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso da parte autora, com
observação, prejudicado o reexame necessário.
O embargante, sustenta que o acórdão condutor incorreu em omissão
pois deixou de manifestar-se quanto a decisão prolatada em 24/09/2018, pelo Exmo. Min.
Rel. do RE com Repercussão Geral no 870.947/SE, Luiz Fux, deferindo o pedido de efeito
suspensivo aos embargos de declaração opostos em face do acórdão que havia reconhecido
a inconstitucionalidade do artigo. 1-F, da Lei no 9.494/97, no que tange a correção
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública. Por fim, pede seja sanada a
omissão, aplicando-se o índice básico da caderneta de poupança (TR) para a correção
monetária dos valores atrasados.
É o relatório.
Desnecessária a intimação da parte embargada para os termos do § 2o
do art. 1023 do CPC.
Da análise dos embargos, tenho que inexiste obscuridade no julgado,
na medida em que este determinou a aplicação dos índices legais pertinentes que incidirão
sobre as parcelas em atraso.
Não há, portanto, nenhum item a ser esclarecido neste tocante.
Ademais, não se tinha notícia de referido efeito suspensivo quando do
Acórdão embargado.
Vale ressaltar que, ainda que o intuito precípuo do recorrente seja
apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de
declaração, se não forem observadas as hipóteses traçadas no art. 1022 do CPC, que
demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Por outro lado, nunca é demais repetir que o C. Supremo Tribunal
Federal ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão
geral, de modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR),
prevista pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E
como indexador no seu lugar.
Entende este relator, que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho
de 2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 4034058-17.2013.8.26.0224/50001 -Voto no 14.842
3
870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), uma vez que a Suprema Corte veio a pôr
fim ao debate em questão, tendo em vista que, em 03/10/2019, por maioria de votos,
rejeitou todos os embargos de declaração opostos em relação ao julgamento do RE
870.947/SE, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, ratificando a
inaplicabilidade de TR para correção monetária dos valores em atraso a partir de
30/06/2009. O respectivo acórdão transitou em julgado em 03/03/2020.
Em face do exposto e por meu voto, é de rigor a rejeição dos
embargos de declaração, com observação.
JOÃO ANTUNES
Relator